Tribunal: STF
Processo: AI 829772
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PARADIGMA QUE NÃO GUARDA IDENTIDADE OU SIMILITUDE COM A DECISÃO EMBARGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    O acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STF, se ateve à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do recurso extraordinário. A hipótese, portanto, não preenche os requisitos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte recorrente não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no acórdão embargado e os fundamentos do acórdão apontado como divergente, tal como exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.



    Agravo regimental a que se nega provimento.